Tribunal: TJDFT
Processo: 0739669-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. VALOR DA REMUNERAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUMENTO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Admite-se a elevação do percentual de penhora para percentual adequado, mormente quando a própria executada tenha proposto acordo para pagamento de valor mensal acima do que foi fixado na origem.